Tribunal: TJDFT
Processo: 0001661-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida, extinguindo o processo com base no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC. A apelante sustenta a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, a inexistência de inércia e a necessidade de considerar como termo inicial da suspensão a data da certidão de arquivamento provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão executória é o quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC; e (ii) houve efetiva consumação da prescrição intercorrente após o decurso da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC, em sua redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução tem origem em instrumento particular de confissão de dívida, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, hipótese que atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.
4. A prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo da pretensão executória, nos termos do art. 206A do CC e da Súmula 150 do STF.
5. Considerando que o prazo de suspensão do processo teve início com a decisão que determinou sua suspensão (11/12/2018), o termo inicial do prazo prescricional intercorrente ocorreu em 11/12/2019, conforme a redação original do art. 921, § 1o, do CPC, vigente à época dos atos processuais.
6. A suspensão determinada pela Lei n. 14.010/2020 (12/6/2020 a 30/10/2020) deve ser acrescida ao prazo prescricional, postergando o termo final para 30/4/2025, data posterior ao reconhecimento judicial da prescrição.
7. Diligências meramente formais não interrompem a prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ (Tese 568/STJ – REsp 1.340.553/RS).
8. O contraditório foi devidamente observado, uma vez que o exequente foi previamente intimado para manifestação acerca da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão executória fundada em instrumento particular de confissão de dívida sujeitase ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. 2. O prazo da prescrição intercorrente iniciase com o término do período de suspensão determinado pelo Juízo, nos termos da redação original do art. 921, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II; 771, parágrafo único; 921, §§ 1o, 4o e 5o; CC, arts. 205, 206, § 5o, I, e 206A; Lei n. 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018; TJDFT, Acórdão 1854694, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/4/2024; TJDFT, Acórdão 1847875, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1888028, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 3/7/2024.